Tribunal: TJDFT
Processo: 0701356-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701356-94.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: ANDRE HENRIQUE DE ANDRADE MACEDO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESERVA DE VAGAS DO CERTAME. COTAS RACIAIS. VINTE POR CENTO. INTEGRALIDADE DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS. VIOLAÇÃO À LEI 12.990/14. VINCULAÇÃO AO EDITAL. 1. Conforme previsão editalícia, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual e vagas reservadas a candidatos negros, nos termos da Lei Federal no 12.990/2014, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC no. 41 declarou a constitucionalidade do sistema de cotas raciais em concursos públicos e definiu os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 3. Comprovada nos autos que não se observou o quantitativo de 20% (vinte por cento) das vagas destinadas aos candidatos autodeclarados negros, deve ser mantida a sentença que determinou a correção da prova discursiva do autor. 4. Não viola a cláusula de barreira, declarada constitucional em sede do RE 635.739, a previsão contida na Lei art. 3o, §1o, da Lei 12.990/14 que disciplina: candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. 5. A previsão contida no edital em seu item 6.2.17, que disciplina sobre as listas de aprovados e a forma como serão classificados os candidatos negros nas duas listagens não tem qualquer relação com a cláusula de barreira, que consiste no número de provas subjetivas que serão corrigidas e, portanto, são institutos jurídicos distintos. 6. Remessa Necessária e recurso de apelação conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 3o, § 1o, da lei 12.990/2014, sob o fundamento de que, segundo o normativo em exame, no decorrer do concurso, os candidatos negros devem concorrer concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência. Enfatiza que, apenas no resultado final do certame, deverá ser observado, para fins de nomeação e posse nos cargos, os candidatos autodeclarados negros, que possuem classificação dentro do número de vagas de ampla concorrência prevista no edital, os quais deixam definitivamente de constar na listagem de aprovados que concorrem às vagas reservadas, a fim de permitir que outro candidato autodeclarado negro seja considerado aprovado nessa concorrência, garantindo-se o efetivo preenchimento das vagas reservadas. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do TRF – 4a Região para demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147 (ID 49106987). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, tendo em vista que não consta nos autos procuração outorgada pelo recorrente em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147, subscritor do recurso especial, embora intimado para regularizar a representação processual. Acerca da matéria, tem-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”, incidindo na espécie o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ (AgRg no AREsp 2089384/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 22/8/2022). Em harmonia está o AGInt no AREsp 2202522/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 5/10/2023. Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva, considerando a já citada ausência de procuração nos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005